Tribunal: STF
Processo: ARE 1540342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE INTRODUÇÃO DE MOEDA FALSA EM CIRCULAÇÃO. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA 
POR GUARDAS MUNICIPAIS.  
CABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 289, § 1º DO CP. POTENCIALIDADE LESIVA DA CÉDULA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. SÚMULA 444 DO STJ” (fl. 7, e-doc. 49).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 64).



    2. No recurso extraordinário, a Defensoria Pública da União alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º e o § 8º do 
art. 144 da Constituição da República (e-doc. 86).



    Sustentou que “a Defesa busca rechaçar a violação ao artigo 5º, inciso LVI, e ao artigo 144, § 8º, ambos da Constituição Federal. In casu, pretende-se discutir a busca pessoal realizada por guardas municipais, medida que desembocou na prisão em flagrante do recorrente Eduardo: uma vez que guardas municipais não possuem atribuição para atuar como polícias, as agentes não poderiam ter procedido à abordagem pessoal como fizeram” (fl. 9, e-doc. 86).



    Asseverou que ”as próprias instâncias ordinárias reconheceram que a prisão em flagrante do recorrente somente ocorreu após a sua abordagem pessoal: sem vislumbrar flagrante delito, guardas municipais procederam à busca pessoal no agente, encontrando, a partir desta medida, uma nota falsa consigo” (fl. 11, 
e-doc. 86).



    Argumentou que “o fato de que qualquer pessoa pode dar voz de prisão em flagrante não concede a todos o poder de realizar busca pessoal, pois basta pensar no absurdo que seria se fosse lícito aos cidadãos procederem à busca corporal em pessoas que considerassem suspeitas, sem haver legitimidade para tanto e sem que estivessem submetidos a um regime próprio de responsabilidade” (fl. 13, e-doc. 86).



    Afirmou que, “quanto às guardas municipais não restam dúvidas de que se tratam de órgãos sem atribuição para investigar e realizar policiamento ostensivo: não custa lembrar – guardas municipais não são polícias” (fl. 13, 
e-doc. 86).



    Salientou que “o ordenamento jurídico não permite a busca pessoal realizada por guardas municipais, em nenhuma hipótese. A rigor, caso haja situação suspeita, o correto é que as guardas municipais acionem as polícias para dar prosseguimento à busca (sob pena de abuso de autoridade), prestando-lhes auxílio neste sentido” (fl. 15, e-doc. 86).



    Defendeu que não havia “justa causa a autorizar a busca pessoal realizada por guardas municipais. Isto porque não havia uma situação de flagrância visualizável ex ante: relembra-se que, no caso concreto, as guardas municipais foram até o local do crime (posto de gasolina) após serem acionadas pela atendente de caixa do estabelecimento, que desconfiara que o recorrente e o corréu estariam tentando repassar notas falsas. Desta feita, somente após a busca pessoal, com base exclusivamente na palavra da vítima in concreto, é que foram encontradas as referidas cédulas contrafeitas” (fl. 17, e-doc. 86).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “De rigor, então, a anulação da presente ação penal, ou, caso apenas excluídas as provas ilícitas, de rigor a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso II e V, do Código de Processo Penal. (...)



    Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para garantir-lhe o teor do artigo 5º, inciso LVI, e do artigo 144, § 8º, ambos da Constituição Federal.



    Requer sejam também observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União, como a INTIMAÇÃO PESSOAL, com remessa dos autos, e a contagem de todos os PRAZOS PROCESSUAIS EM DOBRO, nos termos da Lei Complementar 
nº 80/94” (fls. 18-19, e-doc. 86).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 89).



    3. Em 24.7.2022, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).



     



    4. No recurso extraordinário com agravo, a Defensoria Pública da União alega que “a tese ora trazida (referente à ilicitude da busca pessoal realizada por guardas municipais) já foi objeto de debate nas instâncias inferiores. Assim, basta ler as ementas dos acórdãos impugnados” (fl. 6, e-doc. 96).



    Salienta que “a irresignação defensiva não encontra óbice na Súmula 
nº 279 do Supremo Tribunal Federal (‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’), uma vez que a pretensão recursal visa a mera revaloração jurídica de fatos, e não o reexame profundo das provas produzidas no caso” (fls. 8-9, e-doc. 96).



    Ressalta que “houve ofensa direta ao artigo 5º, LVI, e ao artigo 144, § 8º, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 9, e-doc. 96).



    Pede que “o presente Agravo seja recebido e provido, para fim de se admitir Recurso Extraordinário e, consequentemente, a fim de que sejam sanadas as violações apontadas” (fl. 24, e-doc. 96). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede desprovimento do recurso (e-doc. 100).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que alegada a contrariedade ao inc. LVI do art. 5º e ao § 8º do art. 144 da Constituição da República, para que seja anulada a presente ação penal, sob o argumento de atuação indevida dos guardas municipais na busca pessoal realizada no agravante, ou, subsidiariamente, seja absolvido o agravante, pela alegação de utilização de provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita.



    7. Em 3.8.2017, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o agravante e corréu, Luciano Gomes Pereira, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 289 do Código Penal (introdução de moeda falsa em circulação), nestes termos:



    “No dia 28 de maio de 2015, por volta das 16h, os denunciados EDUARDO RODRIGO PONTES CRUZ e LUCIANO GOMES PEREIRA, de forma consciente e voluntária, guardavam, aquele uma e este duas cédulas no vaiar de R$ 100,00 (cem mais) cada uma, as quais sabia serem falsas, bem como tentaram introduzir uma delas em circulação.



    Segundo o apurado, no dia dos fatos, os DENUNCIADOS estavam no Posto Ipiranga, localizado na Rua Doutor Marino Costa Terra, 2451, em Valinhos/SP, por volta das 16h, quando tentaram introduzir em circulação, na loja de conveniência situada no local, uma cédula inidônea de R$ 100,00 (cem reais). 



    Em razão disso, acionou-se a guarda municipal do município, tendo se dirigindo para local os guardas municipais Rosemary Lourdes dos Santos e Rangel Ricardo Minguine, os quais lograram encontrar, na posse de EDUARDO, uma cédula falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais), e de LUCIANO outras duas no mesmo valor, também falsificadas.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão das cédulas falsas (f. 8-9) e pelo laudo pericial 
(f. 46-49), o qual atestou a falsidade das cédulas, assim como sua aptidão para enganar pessoas pouco observadoras ou desconhecedoras das características de segurança das verdadeiras de mesmo valor. 



    Igualmente comprovada a autoria, em especial pelos depoimentos dos guardas municipais Rosemary Lourdes dos Santos e Rangel Ricardo Minguine, os quais realizaram a abordagem dos DENUNCIADOS e os conduziram à delegacia de policia de Valinhos/SP (f. 76 e 78), bem como pelo boletim de ocorrência lavrado (f. 5-7). 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, após recebida e autuada a denúncia, sejam os denunciados EDUARDO RODRIGO PONTES CRUZ e LUCIANO GOMES PEREIRA regularmente processados e, ao final, condenados pela prática do crime do art. 289, § 10, do Código Penal, fartamente demonstrados os fatos pelos documentos acostados aos autos, ora submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa” (fls. 1-2, 
e-doc. 9).



    8. Em 22.4.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Campinas/SP condenou o agravante, pela prática do crime de introdução de moeda falsa em circulação, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa, nestes termos:



    “Constata-se dos autos que a guarda civil metropolitana de Valinhos foi acionada para atender a um chamado em um Posto de Gasolina da rede Ipiranga em Valinhos, visto que dois indivíduos estariam portando dinheiro aparentemente falso. A ocorrência foi apresentada à Policia Civil que, posteriormente encaminhou o Boletim de Ocorrência à Policia Federal.



    A testemunha comum Rosemary Lourdes dos Santos, guarda municipal, confirmou em Juízo as declarações prestadas em sede policial, afirmando que se recorda da ocorrência. Que foram acionados para atender à solicitação da atendente de caixa de posto que afirmou que dois indivíduos estavam tentando repassar notas falsas. Que ao chegarem identificaram os indivíduos na loja de conveniência e os abordaram. Que na abordagem foram localizadas notas falsas, sendo que um portava duas células falsas e o outro uma cédula. Que um dos acusados disse que recebeu as cédulas em pagamento de um trabalho como chapa e que havia pago o amigo com as cédulas em razão de uma dívida. Que o outro indivíduo confirmou que havia recebido as cédulas dos amigos. Que dava para confirmar a dúvida, conduziram os indivíduos à Delegacia.



    A testemunha comum Rangel Ricardo Minguine, guarda municipal, afirmou que se recorda dos fatos. Que a guarda foi solicitada a comparecer à loja de conveniência do posto Ipiranga, em razão de recebimento de nota falsa para pagamento. Que eram dois indivíduos. Que com Luciano foi encontrada duas notas falsas. E com o outro indivíduo uma nota falsa. Que um afirmou que havia recebido as notas em pagamento por um serviço e que havia pago ao outro em razão de uma dívida. Que não se recorda exatamente, mas que acredita que o caixa da conveniência é que conversou com o guarda. Que não se recorda se já haviam pago, mas que os indivíduos estavam consumindo bebia alcoólica no estabelecimento. (...) 



    Em que pesem os argumentos da defesa e a negativa de conhecimento da falsidade da cédula por parte do acusado, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria. O modus operandi adotado pelo réu é comum a essa espécie de delito. Tal circunstância denota-se do fato de realizar compra, de pequeno valor com o pagamento com cédula de alto valor de face, objetivando a ‘troca’ do dinheiro falso pelo verdadeiro” (fls. 4-6, e-doc. 25).



    9. Em 29.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007375-55.2017.4.03.6105, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante apenas para “afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade e fixar definitivamente a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 dias multa”. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador José Lunardelli:



    “Em juízo, a guarda municipal Rosemary Lourdes dos Santos declarou que, juntamente com o guarda municipal Rangel, foram acionados pelo CECOM sobre dois indivíduos que estariam tentando introduzir cédulas falsas em um posto de combustíveis. Realizou a abordagem desses indivíduos, sendo que um deles guardava duas cédulas falsas de R$ 100,00 e o outro guardava uma cédula de R$100,00. Segundo a testemunha, um dos agentes disse que recebeu as cédulas em pagamento por um serviço e que, em razão de uma dívida com o amigo (o outro rapaz abordado), entregou-lhe duas notas de R$ 100,00, que foram apreendidas por serem falsas. Declarou que o outro individuo confirmou que havia recebido as cédulas do amigo. No momento da abordagem, percebeu a falsidade das notas. Não recebeu treinamento especial. Conferiu a nota, dando ‘uma espiadinha para ver o meio dela, aquele fiozinho’.



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o guarda municipal Rangel Ricardo Minguine declarou que um funcionário do posto Ipiranga reportou ao CECOM que dois indivíduos estavam naquele estabelecimento tentando introduzir notas falsas. Abordou os dois indivíduos naquele local e ambos portavam cédulas falsas. (...)



    Os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo pela prova testemunhal e demonstram que o réu guardou moeda falsa com plena ciência do caráter espúrio dessa nota. 
Ressalte-se que, na data do fato, o réu já estava sendo investigado em outros autos (0008087-50.2014.4.03.6105) pela prática de crime da mesma espécie, em razão da guarda de 4 cédulas falsas. O dolo, portanto, está evidenciado. 



    Desse modo, mantenho a condenação de Eduardo Rodrigo Pontes Cruz pela prática do crime do art. 289, § 1º do CP” (fls. 5-6, 
e-doc. 49).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Como bem exposto no acórdão embargado, o funcionário de um posto de combustíveis reportou ao CECOM que dois indivíduos estavam naquele estabelecimento comercial tentando introduzir notas falsas em circulação. O CECOM comunicou os fatos aos guardas municipais Rangel Ricardo e Rosemary, que se dirigiram ao local e apreenderam as cédulas falsas em poder de Eduardo Rodrigo Pontes Cruz, estando evidenciada a situação de flagrante delito.



    Não foram realizadas diligências investigativas, reservadas às autoridades policiais. 



    Nos termos do art. 301 do CPP, a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante delito pode ser realizada por qualquer do povo e deverá ser efetuada por autoridades policiais e seus agentes. Considera-se em situação de flagrância, quem está cometendo a infração penal; acaba de realizar o ato; é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou ainda, é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, nos moldes do art. 302 do CPP. Ademais, o art. 303 do CPP dispõe que, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Diante do flagrante do crime do art. 289, §1º do CP, não há que se falar em ilicitude da prova decorrente da apreensão realizada por guardas civis municipais. 



    Assim, nenhuma eiva contém o julgado embargado, já que decidiu de maneira clara e fundamentada a matéria, exaurindo a prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 64).



    10. Nos termos do § 8º do art. 144 da Constituição da República, cabe à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios.



    11. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que, como fundamentado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, “o funcionário de um posto de combustíveis reportou ao CECOM que dois indivíduos estavam naquele estabelecimento comercial tentando introduzir notas falsas em circulação. O CECOM comunicou os fatos aos guardas municipais Rangel Ricardo e Rosimary, que se dirigiram ao local e apreenderam as cédulas falsas em poder de Eduardo Rodrigo Pontes Cruz, estando evidenciada a situação de flagrante delito” (fl. 5, e-doc. 64). 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação da Guarda Municipal, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que os guardas municipais se deslocaram até o posto de combustíveis e realizaram a busca pessoal no agravante e em corréu em decorrência de informação repassada pela CECOM de que os réus estavam tentando introduzir moeda falsa em circulação. A notícia sobre a prática do crime foi, inicialmente, informada à CECOM pela atendente do caixa do estabelecimento, que percebeu que eles “tentaram introduzir em circulação, na loja de conveniência situada no local, uma cédula inidônea de R$ 100,00 (cem reais)” (fl. 1, e-doc. 9).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    12. Descabe, ademais, cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, com fundadas razões, depois de abordagem no posto de combustíveis, nos termos do § 8º do art. 144 da Constituição da República, por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.499.862-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, 
conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. (...)



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC 
n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC 
n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC 
n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC 
n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    13. Corroborando o entendimento da licitude da busca pessoal efetuada por guardas municipais o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20.2.2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.588/SP (Tema 656 da repercussão geral), Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal para realizar ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário no municipal. Foi fixada a seguinte tese:



    "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional" (RE n. 608.588/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.3.2025) .



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do agravante foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora